Tribunal: STF
Processo: Ext 1098
Classe: Ext
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-24
Data de publicação: 2008-04-24

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. Pedido deferido. Desistência da execução.
   Admissibilidade. Revogação do decreto de prisão. Trânsito em
   julgado do deferimento. Irrelevância. Extinção do processo
   executório e libertação do extraditando. Questão de ordem
   resolvida nesse sentido. Precedente. Ainda que haja transitado em
   julgado acórdão que deferiu pedido de extradição, pode o Estado
   requerente desistir-lhe da execução, pondo fim ao proceso
   executório.